Tribunal: STF
Processo: ARE 1459718
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida, em que foi negado provimento a recurso extraordinário com agravo, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ANÁLISE: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 110)



    2. No agravo regimental, o agravante retoma a argumentação no sentido de que a previsão do adicional noturno no rol dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º da Constituição da República não prescinde de legislação local que institua o referido benefício para os servidores estaduais. Sustenta a não incidência do óbice decorrente dos enunciado nº 279 e nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 112).



    3. A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo (e-doc. 115).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Bem reexaminados os autos, entendo ser o caso de promover reconsideração da decisão anteriormente proferida, em reverência ao princípio da colegialidade, tendo em vista atual entendimento firmado, há pouco, pela Segunda Turma. 



    5. A questão em jogo diz respeito ao direito de servidores públicos estaduais perceberem adicional noturno. O Tribunal de origem assentou a procedência do pedido ante o previsto na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Daí meu primeiro juízo no tocante à inviabilidade de alteração do decidido, ante a necessidade de revisão da legislação local, o que encontraria óbice no enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    6. Ocorre, entretanto, que recentemente a Segunda Turma, expressamente, se manifestou no sentido de que o gozo dos direitos sociais previstos no art. 7º, estendidos aos servidores pelo art. 39 da Constituição da República, depende de específica disciplina em norma local, ou seja, na legislação pertinente aos servidores públicos estaduais. Eis a ementa pertinente:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO SOCIAL EXTENSIVO AOS SERVIDORES PÚBLICOS NA FORMA DO ART. 39, § 3º, DA LEI MAIOR. PAGAMENTO CONDICIONADO À PRÉVIA EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL. 



    1. Cabe à lei, observadas as regras de competência de cada ente federado, disciplinar a extensão dos direitos sociais (CF, art. 7º) considerados os servidores públicos, de modo que o pagamento de adicional noturno é condicionado à prévia existência de norma local a assegurar essa pretensão. Precedentes. 



    2. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.312.400-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos acrescidos).



    7. Conforme assentado pelo Tribunal de Justiça de origem, tal normatização, entretanto, inexiste no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Confiram a ementa do acórdão recorrido:



     “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES SOCIOEDUCATIVOS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO DEGASE QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESNECESSIDADE DA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE INJUNÇÃO. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO IMEDIATO EM GRAU RECURSAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SIND-DEGASE-RJ PARA A DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS DA CATEGORIA, DE NATUREZA HOMOGÊNEA OU NÃO, POR FORÇA DO ARTIGO 8º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO DOS TRABALHADORES URBANOS E RURAIS À REMUNERAÇÃO DO TRABALHO NOTURNO SUPERIOR À DO DIURNO PREVISTO NO ARTIGO 7º, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. O ARTIGO 39, §3º, DO DIPLOMA CONSTITUCIONAL PRECONIZA QUE SE APLICA AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO O DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO IX. DIREITO SOCIAL. CLÁUSULA PÉTREA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. MORA DO LEGISLADOR ESTADUAL EM REGULAMENTAR O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. O ARTIGO 83, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO TAMBÉM ASSEGURA AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS O DIREITO À REMUNERAÇÃO DO TRABALHO NOTURNO SUPERIOR À DO DIURNO. O FATO DO TRABALHO SER EXERCIDO EM REGIME DE PLANTÃO NÃO É FUNDAMENTO PARA OBSTAR A PERCEPÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO, VEZ QUE A RAZÃO DE EXISTIR DA NORMA É INDENIZAR O TRABALHADOR NOTURNO PELO MAIOR DESGASTE QUE SOFRE EM RELAÇÃO AO TRABALHADOR DIURNO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RESTRIÇÃO LEGAL NESSE SENTIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 213, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO QUE DEVE INCIDIR SOMENTE SOBRE O VENCIMENTO BASE. ISENÇÃO DO RÉU EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 16).



    8. Nesse sentido, tem razão o recorrente. Inexistindo previsão legal que discipline o pagamento do adicional noturno aos servidores do Estado do Rio de Janeiro, tem-se a improcedência do pedido nesta demanda.



    9. Cito, em reforço, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional - observadas as regras de competência de cada ente federado - a disciplina da extensão dos direitos sociais contidos no art. 7º do Magno Texto a servidores públicos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 599.166-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 31/05/2011, p. 23/09/2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – UERJ. ADICIONAL NOTURNO. EXTENSÃO DE DIREITOS SOCIAIS A SERVIDORES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.308.791-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/04/2021, p. 30/04/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM NORMA LOCAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7° da Carta Magna. II — O pagamento do adicional noturno a servidor público estadual está condicionado à prévia regulamentação desse direito em norma local. III — Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.467.772-Agr/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/03/2024, 07/03/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Adicional noturno. Extensão de direitos sociais a servidores públicos. Necessidade de norma reguladora da matéria. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 169.173/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 10/5/96, firmou o entendimento de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), a regulamentação da extensão dos direitos sociais constantes no rol do art. 7º da Constituição Federal aos servidores públicos civis. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.309.741-Agr/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 15/03/2022).



    10. Ante o exposto, exercendo juízo de retratação, reconsidero a decisão impugnada. Assim, dou provimento ao agravo e, desde logo, provejo o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Ficam invertidos os ônus da sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator